Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif","serif"; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga.
2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária.
3. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública próxima à sua residência quando inexiste vaga.
4. É inviável a estabilização de uma situação jurídica em decorrência de decisão judicial de caráter precário.
5. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, não podendo prevalecer sobre a tutela definitiva, desenvolvida após uma cognição exauriente, em um juízo de certeza.
6. Apelação provida.